Tribunal: TJDFT
Processo: 0721959-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0721959-79.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: RICARDO AUGUSTO MARTINS DO NASCIMENTO, DANILLO JOSE DA ROCHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O INTIME-SE a Procuradoria de Justiça para ofertar parecer aos Embargos de Declaração de id 77359909. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator